Tribunal: TJPA
Processo: 0040621-32.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O ROMPIMENTO DO HÍMEN E FISSURAS ANAIS NA CRIANÇA. PROVA DA AUTORIA. O RELATÓRIO SOCIAL, SOMADO AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DE SUA GENITORA E TIA DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE EFETIVAMENTE PRATICAVA ATOS LIBIDINOSOS COM A MENOR. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. FUNDAMENTAÇÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 23 DO TJ/PA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOI. A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do laudo pericial, o qual confirmou a presença de hímen com ruptura completa e fissuras anais, compatíveis com a prática de libidinagem. Por outro lado, existem elementos de convicção que comprovam a autoria do crime. O relatório social do PROPAZ, somado ao depoimento da vítima, de sua genitora e tia demonstram que o recorrente efetivamente praticou, por pelo menos três vezes, atos libidinosos com a criança, tocando e tentando penetrar o pênis nas partes pudendas da vítima que, apesar de ser coagida a não delatá-lo, acabou relatando os fatos a sua família e a assistente social que lhe atendeu. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. A alegação defensiva de que o depoimento da vítima se encontra isolado não tem respaldo nos autos. Pelo contrário, observa-se que a palavra da ofendida se harmoniza com os depoimentos das demais testemunhas que, embora não tenham presenciado o crime, relataram de forma segura como descobriram os abusos sexuais sofridos pela criança, os quais foram confirmados pelo relatório social e pelo laudo pericial. No crime de estupro de vulnerável é irrelevante o fato da vítima ter sido abusada anteriormente ou já ter mantido outra relação sexual, conforme disposto na súmula 593 do STJ, verbis: ?o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente?. Condenação mantida. Precedentes;DOSIMETRIAII. A fixação da sanção-base se deu em dois anos acima do mínimo, em face da valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CPB, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Acerca destes mencionados vetores o julgador esclareceu, respectivamente, que o recorrente ameaçava a menor para que não relatasse os crimes e se aproveitou do fato de estar residindo de favor na casa da tia da vítima, para obrigar a criança à prática de atos sexuais. Vê-se, portanto, que inexiste o bis in idem alegado pela defesa. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena?base acima do mínimo legal?. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0040621-32.2015.8.14.0201.
APELANTE: M. R. P.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. pedido de absolvição. impossibilidade. prova da materialidade do crime. laudo pericial atestando o rompimento do hímen e fissuras anais na criança. prova da autoria. o relatório social, somado ao depoimento da vítima, de sua genitora e tia demonstram que o recorrente efetivamente praticava atos libidinosos com a menor. palavra da vítima. especial valor probante. condenação mantida.
dosimetria
. pena-base corretamente fixada acima do mínimo. culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente. fundamentação correta. ausência de
bis in idem
. súmula 23 do tj/pa. pena-base mantida. recurso improvido.
pedido de absolvição
I.
A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do laudo pericial, o qual confirmou a presença de hímen com ruptura completa e fissuras anais, compatíveis com a prática de libidinagem. Por outro lado, existem elementos de convicção que comprovam a autoria do crime. O relatório social do PROPAZ, somado ao depoimento da vítima, de sua genitora e tia demonstram que o recorrente efetivamente praticou, por pelo menos três vezes, atos libidinosos com a criança, tocando e tentando penetrar o pênis nas partes pudendas da vítima que, apesar de ser coagida a não delatá-lo, acabou relatando os fatos a sua família e a assistente social que lhe atendeu. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. A alegação defensiva de que o depoimento da vítima se encontra isolado não tem respaldo nos autos. Pelo contrário, observa-se que a palavra da ofendida se harmoniza com os depoimentos das demais testemunhas que, embora não tenham presenciado o crime, relataram de forma segura como descobriram os abusos sexuais sofridos pela criança, os quais foram confirmados pelo relatório social e pelo laudo pericial. No crime de estupro de vulnerável é irrelevante o fato da vítima ter sido abusada anteriormente ou já ter mantido outra relação sexual, conforme disposto na súmula 593 do STJ, verbis:
¿o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
sua experiência sexual anterior
ou existência de relacionamento amoroso com o agente¿.
Condenação mantida. Precedentes;
dosimetria
II.
A fixação da sanção-base se deu em dois anos acima do mínimo, em face da valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CPB, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Acerca destes mencionados vetores o julgador esclareceu, respectivamente, que o recorrente ameaçava a menor para que não relatasse os crimes e se aproveitou do fato de estar residindo de favor na casa da tia da vítima, para obrigar a criança à prática de atos sexuais. Vê-se, portanto, que inexiste o
bis in idem
alegado pela defesa. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.
Recurso improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

M. R. P.,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de doze anos de reclusão em regime fechado
,

pela prática do
crime

de estupro de vulnerável
, tipificado no art. 217 - A c/c art. 71 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB. Alegou que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o delito. Assim,
a palavra da vítima não poderia isoladamente fundamentar a condenação criminal.
A defesa aduziu, ainda, que não se pode concluir que as lesões apontadas no laudo de corpo de delito foram provocadas pelo apelante, uma vez que
a ofendida já havia sofrido abuso sexual anteriormente
e as lesões encontradas no exame pericial seriam antigas.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a
culpabilidade
e as
circunstâncias do delito
teriam sido valoradas de forma negativa, com base em elementos do próprio tipo penal.
Ao final, requereu o

conhecimento e

provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
improvimento

do recurso
,

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que o recorrente abusou sexualmente da menor J. G. R. F., quando esta possuía apenas sete anos de idade. Segundo o órgão ministerial, o apelante por mais de uma vez teria tirado as vestes e esfregado seu pênis na vagina e no ânus da criança, tocando em seus seios e tentando penetrá-la, fatos esses ocorridos no imóvel em que ambos residiam. Regularmente processado, ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Inconformado, interpôs a presente apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente. Todavia, analisando os autos, constato que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do laudo pericial de fl. 35 do inquérito policial, o qual confirmou
a presença de hímen com ruptura completa e fissuras anais, compatíveis com a prática de libidinagem.

Por outro lado, existem elementos de convicção que comprovam a autoria do crime. Com efeito, o relatório social do PROPAZ (fl. 38/39 - IPL), somado ao depoimento da
vítima, de sua genitora e tia
demonstram que o recorrente efetivamente praticou, por pelo menos três vezes, atos libidinosos com a criança, tocando e tentando penetrar o pênis nas partes pudendas da vítima que, apesar de ser coagida a não delatá-lo, acabou relatando os fatos a sua família e a assistente social que lhe atendeu.

No relatório social do PROPAZ foi consignado que:
¿[...] Em entrevista com a criança está verbalizou que o senhor Max vinha lhe observando, quando ela tomava banho, no dia 27 de dezembro o senhor Max levou para o quarto do padrinho da criança e lá tirou a sua calcinha da criança e tentou fazer a penetração pênis/vagina e pênis/ânus. A criança refere que essa teria sido a segunda vez que ele forçou a penetração [...]¿ (SIC)

Em juízo, a palavra da vítima foi corroborada, respectivamente, pelo depoimento de sua genitora e tia. Transcrevo trechos:
¿[...] Que lembra que na primeira vez sua babá estava dormindo e ele pediu para ela que fosse assistir a um filme no andar de cima da casa. Que o acusado perguntou se havia alguém na casa e abaixou sua roupa e começou a esfregar o pênis em sua vagina e em seu ânus [...] Que o acusado mandou que não contasse a ninguém, caso contrário, algo ruim iria lhe acontecer e ficou com medo e por isso não falou nada [...] Que o acusado tentava penetrar seu ânus e doía¿ (SIC) (fl. 35)
¿[...] Que sua filha disse que o acusado havia tocado em suas partes íntimas, esfregando o pênis nela, colocando a boca em suas partes íntimas, tocado em seus seios. Que a vítima relatou que tais fatos não aconteceram só uma vez e que ocorriam na parte de cima da casa [...]¿ (SIC) (fl. 35)
¿[...] Que soube através da própria vítima, a qual havia lhe pedido para que visse seu `quiquito¿, pois achava que estava assada. Que ao fazer tal análise, verificou que a criança estava muito vermelha e, por isso, lhe perguntou se alguma coisa havia lhe acontecido. Que a criança abaixou a cabeça, mas após ser reinquirida, apontou para o andar de cima da casa, onde o acusado estava e lhe confirmou que havia sido ele. Que a criança relatou que o acusado havia retirado sua roupa e esfregado o pênis nela [...]¿ (SIC) (fl. 35)

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

A alegação defensiva de que o depoimento da vítima se encontra isolado não tem respaldo nos autos. Pelo contrário,
observa-se que a palavra da ofendida se harmoniza com os depoimentos das demais testemunhas
que, embora não tenham presenciado o crime, relataram de forma segura como descobriram os abusos sexuais sofridos pela criança, os quais foram confirmados pelo relatório social e pelo laudo pericial.

No crime de estupro de vulnerável é irrelevante o fato da vítima ter sido abusada anteriormente ou já ter mantido outra relação sexual, conforme disposto na súmula 593 do STJ,
verbis
:
¿o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos,
sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior
ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿

Desta feita, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reanálise da pena-base. Sem delongas, adianto que a fixação da sanção-base se deu em dois anos acima do mínimo, em face da valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CPB, quais sejam, a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
. Acerca destes mencionados vetores o julgador esclareceu, respectivamente, que o recorrente ameaçava a menor para que não relatasse os crimes e se aproveitou do fato de estar residindo de favor na casa da tia da vítima, para obrigar a criança à prática de atos sexuais. Vê-se, portanto, que inexiste o
bis in idem
alegado pela defesa.

Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, mantenho a pena-base.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator